Tribunal: STF
Processo: ARE 1565259
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEIS MUNICIPAIS NS. 4.208/2004 E 4.399/2005, DE SÃO JOSÉ, QUE ALTERARAM O PLANO DIRETOR MUNICIPAL. ALTERAÇÃO DOS LIMITES DE APP NO ‘MORRO DA ANTENA DA RBS’. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE E DE CONDENAÇÃO DA MUNICIPALIDADE À REGULARIZAÇÃO JURÍDICO-NORMATIVA DA ÁREA. 



    ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA EMPRESA RESPONSÁVEL POR LOTEAMENTO INSTALADO NO LOCAL E TAMBÉM DA FUNDAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL. PREFACIAL ACOLHIDA NA SENTENÇA E ORA CONFIRMADA. 



    MERITUM CAUSAE. HIPÓTESE EM QUE O ÓRGÃO ESPECIAL, POR DUAS VEZES, EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE E EM ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADA NESTES AUTOS, RECHAÇOU A POSSIBILIDADE DE SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA NO CONTROLE CONCENTRADO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS EIVAS LEGAIS EM SEDE DE CONTROLE DIFUSO. 



    VÍCIO FORMAL DOS ATOS NORMATIVOS. INQUESTIONÁVEL AFRONTA AO ART. 141, III, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E AO ART. 40 DA § 4º, I, DA LEI FEDERAL N. 10.257/2001 (ESTATUTO DA CIDADE). AUSÊNCIA DA PRÉVIA E INDISPENSÁVEL "PROMOÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E DEBATES". ILICITUDE DAS NORMAS. PROCEDÊNCIA DO PLEITO INAUGURAL. RECURSO A QUE SE EMPRESTA PROVIMENTO.”



    Opostos embargos de declaração pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, foram acolhidos para complementar o aresto embargado, nos seguintes termos:



    “Isto posto, fixa-se o prazo de 60 (sessenta) dias para o cumprimento da decisão, a contar da data de julgamento destes aclaratórios, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).”



    No apelo extremo, o Município de São José alega violação do artigo 30, inciso III, da Constituição Federal.



    Argumenta, em síntese, que o acórdão recorrido declarou “a ilicitude das Leis Municipal n. 4.208/2004 e 4.399/2005, de São José, além de condenar-lhe à obrigação de fazer consistente na realização de estudos urbanísticos e ambientais para a adequação jurídico-normativa da área mediante prévia e ampla consulta popular, nos moldes da legislação de regência”.



    Defende que a decisão “acabou por contrariar dispositivos constitucionais que consagram a competência municipal para legislar sobre assuntos locais, ex vi do art. 30 da Constituição Federal”.



    Sustenta que normas municipais podem estabelecer “sobre o meio ambiente e zoneamento do solo urbano, vez que compete ao Município zelar por assuntos de preponderante interesse local, nestes incluindo-se a preservação do meio ambiente e seu aproveitamento de maneira racional”.



    A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o dispositivo constitucional indicado como violado no recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração pela parte recorrente para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14). 



    Ademais, trata-se, na origem, de ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina em face do Município de São José objetivando, “como pedido incidental, a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 4.399/2005, de São José, bem como a condenação da municipalidade a obrigações de fazer relativas à regularização da área objeto da lei à luz das normas urbanísticas e ambientais aplicáveis”.



    O Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial.



    Em sede de apelação cível interposta pelo MPSC, o Tribunal a Quo conheceu do recurso e lhe deu parcial provimento para “declarar a ilicitude das Leis Municipal ns. 4.208/2004 e 4.399/2005, de São José, e condenar o Município de São José à obrigação de fazer consistente na realização de estudos urbanísticos e ambientais para a adequação jurídico-normativa da área mediante prévia e ampla consulta popular, nos moldes da legislação de regência”.



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2007.041535-0, de São José, de que foi relator o Exmo. Sr. Des. José Volpato de Souza, em 5-10-2011, decidiu o Órgão Especial:



    (...)



    Esta Câmara, porém, à vista de precedente do Órgão Especial em que se declarara inconstitucional semelhante lei municipal e de precedente do Excelso Pretório em reclamação contra acórdão desta Corte, houve por bem instaurar incidente de arguição de inconstitucionalidade nestes autos em aresto assim ementado:



    (...)



    Novamente, o Órgão Especial chancelou entendimento de que aquaestio haveria de se resolver na via do controle difuso:



    (...)



    A decisão transitou em julgado inalterada em 21-5-2024. 



    Está por isso superada, por força da preclusão, a possibilidade de análise, em sede de controle concentrado de constitucionalidade (quer por meio de ação direta, quer por meio de arguição de inconstitucionalidade) dos dispositivos legais impugnados na ação civil pública.



    O pedido inicial é o seguinte (e.35.1, pág. 24):



    (...)



    Prevê a Lei Municipal n. 4.399/2005, de São José:



    (...)



    A eiva de inconstitucionalidade decorreria, especialmente, da falta de participação popular no processo legislativo que antecedeu a edição das aludidas normas. 



    É que o art. 141 da Constituição Estadual estipula (sublinhou-se):



    (...)



    A Lei n. 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), por seu turno, ao estabelecer diretrizes acerca do Plano Diretor, previu:



    (...)



    É fato incontroverso que não houve audiências públicas ou debates prévios à lei questionada, pelo que sua inconstitucionalidade (ou ilegalidade) frente aos mencionados diplomas é irretorquível. 



    O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça lançado no curso da arguição de inconstitucionalidade exaure a quaestio (e. 35.5, págs. 237-238):



    (...)



    A breve fundamentação da sentença recorrida, data venia, vem na contramão das deliberações do Órgão Especial, que chancelou claramente a compreensão de que a análise do tema deve ocorrer por meio de controle difuso, nesta demanda.



    (...)



    Desse modo, o pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade deve ser acolhido, bem como o seu consectário fático imediato, qual seja, a condenação da municipalidade à obrigação de fazer consistente na realização de estudos urbanísticos e ambientais para a adequação jurídico-normativa da área, desta feita mediante prévia e ampla consulta popular, nos moldes previstos na legislação de regência.” 



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria imprescindível análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Municipais nºs 4.399/2005 e 10.257/2001). Assim, a afronta ao dispositivos constitucional suscitado no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmulas nº 280 desta Corte. Sobre o tema:



    “Direito Ambiental. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Demolição de edificação localizada em área de preservação permanente. Recuperação de dano ambiental. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE nº 1.543.796/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luís Roberto Barroso, DJe de 04/06/2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL, AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. TEMAS NS. 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE nº 1.513.513/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/12/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REMARCAÇÃO DA FAIXA MARGINAL DE PROTEÇÃO DA LAGOA DE JACAREPAGUÁ. NECESSIDADE ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO NA PROVA DOS AUTOS E NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com fundamento nas provas apresentadas e no previsto na legislação federal e local de regência, manteve a sentença em que determinada a remarcação de área non aedificandi apontada nos autos. 2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE nº 1.403.073/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 18/10/2023).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente